Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE EX-COMPANHEIROS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas a pedido de R.C., em desfavor de seu ex-companheiro, F.P.R.M. O parquet sustenta que a situação descrita configura violência doméstica e familiar nos moldes da Lei n. 11.340/2006 e que a revogação das medidas afronta o disposto nos §§ 4o e 5o do art. 19 da referida Lei, especialmente no que tange à centralidade da palavra da vítima e à necessidade de proteção em situações de risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada pelo reclamado se insere no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei Maria da Penha; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na decisão judicial que revogou as medidas protetivas deferidas inicialmente em plantão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha exige que a situação de risco ou violência esteja fundada em contexto de vulnerabilidade da mulher no ambiente doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto, com motivação relacionada ao gênero.
4. No caso concreto, não se evidencia a vulnerabilidade de R.C. em relação a seu ex-companheiro, tampouco restou demonstrado que a conduta de F. decorreu de subjugação da figura feminina, mas sim de conflito interpessoal motivado por suspeita de envolvimento da vítima e de seu atual companheiro em incêndio criminoso que atingiu bens do reclamado.
5. As medidas protetivas impõem limitações a direitos fundamentais e só podem ser fixadas se presentes os requisitos legais, sob pena de configurar abuso de autoridade (Lei n. 13.869/2019, art. 33).
6. É legítima a reapreciação, pelo juízo natural, de decisão proferida durante o plantão judiciário, especialmente quando fundada em premissa equivocada sobre a incidência da Lei n. 11.340/2006 ao caso concreto.
7. A revogação das medidas protetivas está devidamente motivada, com base na ausência de situação de risco compatível com o escopo da Lei Maria da Penha, inexistindo ilegalidade a ser sanada por meio de reclamação.

IV. DISPOSITIVO

8. Reclamação improcedente.